Tribunal: STF
Processo: RE 1472091
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 10, p. 1-13) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO CASO. AUSÊNCIA DE REFLEXO NO PRESENTE FEITO. DECLARAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA MEDIDA CAUTELAR DA ADPF N. 635. CORRETA A DECISÃO COMBATIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No que diz respeito à impossibilidade de manejo do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar a possibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo de revisão criminal sempre que constatada flagrante ilegalidade nos autos, como na hipótese. Precedentes. 



    2. Sobre a pretensa anulação, pelo Supremo Tribunal Federal, da ordem de gravação audiovisual do consentimento do morador para ingresso no domicílio do investigado, revela salientar que o precedente citado pelo agravante se limitou a afirmar ser ‘incabível, [...] em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência’, mas manteve a ‘concessão da ordem para absolver o paciente, em virtude da anulação das provas decorrentes do ingresso desautorizado em seu domicílio’ (RE n. 1.342.077/SP, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 6/12/2021). 



    3. Quanto à gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 (‘ADPF das Favelas’, finalizado em 3/2/2022 – posterior, portanto, à decisão monocrática mencionada pelo agravante), oportunidade na qual o Pretório Excelso – em sua composição plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 15/3/2021) – reconheceu a importância de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros, que ‘o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos’. 



    4. Consoante o art. 580 do CPP, na hipótese de concurso de agentes, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros. 



    5. No caso, cabe salientar que: a) o acórdão aqui combatido já foi objeto de apreciação em habeas corpus impetrados em favor de corréus (HCs n. 684.076/SP, 697.469/SP, 709.723/SP, 806.985/SP e 816.199/SP); b) em todos aqueles feitos, foi reconhecida a ilegalidade do ingresso no domicílio do paciente Ruan Fernando Ribeiro Gomes; c) ao paciente requerente deve ser assegurado tratamento idêntico aos corréus que figuraram como pacientes nos HCs n. 684.076/SP, 697.469/SP, 709.723/SP, 806.985/SP e 816.199/SP, por se tratar de abordagem policial já considerada nula naqueles feitos. 



    6. As decisões que reconheceram a nulidade do ingresso na casa e na chácara descritas neste feito, proferidas nos HCs n. 684.076/SP, 697.469/SP, 709.723/SP, 806.985/SP e 816.199/SP, já foram confirmadas por esta Sexta Turma no julgamento dos agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público estadual naquelas impetrações. 



    7. Agravo regimental não provido.” (eDOC 10, p. 1-3) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 26, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/SP (eDOC 12, p. 1-22) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 14, p. 1-4). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 176.660/SP (certidão; eDOC 16, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco do acórdão recorrido, cujos legítimos fundamentos jurídicos se coadunam com a jurisprudência deste STF, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional:



    “(...)



    Ainda, sobre a pretensa anulação, pelo Supremo Tribunal Federal, da ordem de gravação audiovisual do consentimento do morador para ingresso no domicílio do investigado, revela salientar que o precedente citado pelo agravante se limitou a afirmar ser ‘incabível, [...] em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência’, mas manteve a ‘concessão da ordem para absolver o paciente, em virtude da anulação das provas decorrentes do ingresso desautorizado em seu domicílio’ (RE n. 1.342.077/SP, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 6/12/2021). 



    Quanto à gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente julgamento pelo, Supremo Tribunal Federal, dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 (‘ADPF das Favelas’, finalizado em 3/2/2022 – posterior, portanto, à decisão monocrática referida pelo agravante), oportunidade na qual o Pretório Excelso – em sua composição plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 15/3/2021) – reconheceu a importância de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros, que ‘o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos’.



    No caso, cabe salientar que: a) o acórdão aqui combatido já foi objeto de apreciação em habeas corpus impetrados em favor de corréus (HCs n. 684.076/SP, 697.469/SP, 709.723/SP, 806.985/SP e 816.199/SP); b) em todos aqueles feitos, reconheci a ilegalidade do ingresso no domicílio do paciente Ruan Fernando Ribeiro Gomes; c) ao ora requerente deve ser assegurado tratamento idêntico aos corréus que figuraram como pacientes nos HCs n. 684.076/SP, 697.469/SP, 709.723/SP, 806.985/SP e 816.199/SP, por se tratar de abordagem policial já considerada nula naqueles feitos.



    (...)



    Saliento, por oportuno, que as decisões que reconheceram a nulidade do ingresso na casa e na chácara descritas neste feito, proferidas nos HCs n. 684.076/SP, 697.469/SP, 709.723/SP, 806.985/SP e 816.199/SP, já foram confirmadas por esta Sexta Turma no julgamento dos agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público estadual naquelas impetrações.” (eDOC 10, p. 9-13; grifos originais e nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; recentemente: RE 1.447.084 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2023; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente